Tribunal: STF
Processo: HC 231881
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor de Douglas Nunes dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal Militar (STM) que deu parcial provimento à Apelação Criminal 7000827-64.2021.7.00.0000/RJ (documento eletrônico 3, pp. 264-278)  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente foi condenado a 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no crime de estelionato contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar (art. 251, caput, combinado com o art. 9º, III, a, ambos do Código Penal Militar), e, posteriormente, sendo-lhe concedido o sursis, pelo mesmo período, no referido recurso de apelação da defesa, parcialmente provido (documento eletrônico 3, p. 265).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “DOUGLAS NUNES DOS SANTOS foi denunciado pela suposta prática prevista no art. 251 do CPPM, c/c art. 71 do CPB. Contudo, cabe ressaltar que tal decisão não tem regularidade, visto que é inaceitável que em um Estado Democrático de Direito que o paciente possa ser condenado sem prova da existência do crime a si imputado. Destarte, para a sanção penal ser imposta a alguém, a materialidade da infração deve restar devidamente comprovada, já que em nosso sistema é majoritário a conditio sine qua non, condição sem a qual não existe o crime, pois, não havendo, não há nexo de causalidade, portanto não há crime.



    Valendo-se desse raciocínio, restou demonstrado nos autos que o paciente e sua genitora faziam jus ao recebimento da pensão, cada qual com direito a cota de 50%. Ademais, ainda que o paciente não fizesse jus ao benefício, ainda assim não haveria prejuízo ao erário, vez que sua mãe receberia 100% da pensão.



    No curso da instrução criminal não foram trazidas provas do dolo específico do estelionato por parte do paciente. Salienta-se que este, à época, deu entrada no pedido de prorrogação de pensão, apresentando documentos hábeis para tal, e se o pagamento fora pago além do tempo devido, a questão deveria ser resolvida na seara cível e não penal. Não há necessidade de invocar a ultima ratio do Direito Penal.



    Com efeito, para a comprovação do crime, exige-se suporte probatório mínimo, sob pena de o processo penal causar graves repercussões na vida do paciente, pelo que não é obrigado a conviver com essa situação constrangedora.



    Nesse diapasão, é importante salientar que a denúncia viola a dignidade da pessoa humana, um conjunto de princípios e valores que tem como função garantir que cada cidadão tenha seus direitos respeitados pelo Estado.



    [...]



    Outrossim, os argumentos usados pelo MPM não ensejam uma ação penal, visto que não houve a comprovação do dolo específico, que é indispensável para a condenação no delito de estelionato. A prova de que não houve o dolo é o fato de que todas as vezes que o paciente fora chamado à OM, apresentou documentos hábeis a garantir a continuidade do pagamento da sua quota da pensão, caso contrário deveria a OM ter suspendido o pagamento, o que demonstra que o Civil jamais desejou enganar a Administração Militar e assim obter vantagem indevida ilicitamente.



    Se a OM pretende reaver valores pagos indevidamente por ausência de fiscalização dela própria, que o faça na seara civil e não criminal. Salienta-se que o acusado não apresentou documentos falsos e que a própria instituição de ensino superior atestou que DOUGLAS NUNES DOS SANTOS se encontrou matriculado em curso superior.



    Por sua vez, o eg. STF, como guardião máximo da Constituição Federal, também defende a necessidade de se mostrar a devida justa causa para se iniciar a persecução penal, visto que a mera intenção de ressarcir o Erário, sem a adoção de quaisquer medidas concretas por parte da Administração, bem como a simples alegação de que os valores foram apropriados indevidamente por meio fraudulento, sem qualquer comprovação, não bastam para a aplicação de sanção penal, consoante podemos verificar da ementa abaixo: [...]” (documento eletrônico 1, pp. 6-7).  



    Ao final, requer:  



    “Por todo o exposto, restando configurado o fumus boni iures, demonstrado no contexto da fundamentação jurídica do presente habeas corpus, em que a situação fática, de forma escorreita, apontou a ausência de indícios e provas suficientes para a condenação do paciente, bem como o periculum in mora, em vista do constrangimento ilegal imposto, vem requerer a Vossa Excelência que:



    a) seja concedida LIMINARMENTE a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS em seu favor, no sentido de SUSPENDER os efeitos do Acórdão proferido nos autos do Agravo Interno nº 7000140-19.2023.7.00.0000.



    b) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994;



    c) Por fim, demonstrada a ilegalidade e/ou descabimento da respeitável decisão atacada e a violação direta e frontal da Constituição que sua manutenção representa, requer a Defensoria Pública da União ora Impetrante, que seja concedida a ordem no presente habeas corpus, para que seja julgada improcedente a ação penal nos autos do Agravo Interno nº 7000140-19.2023.7.00.0000, e pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta e pela consequente absolvição do paciente, nos termos do art. 439, ‘b’, do CPPM” (documento eletrônico 1, pp. 10-11).  



    É o relatório necessário. Decido.   



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “APELAÇÃO. ARTIGO 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. APELO DEFENSIVO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL OU EM QUANTUM INFERIOR AO IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INDEVIDA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONCESSÃO DE SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO. APELO MINISTERIAL. AUMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO MAIOR AUMENTO POSSÍVEL RELATIVO AO CRIME CONTINUADO. PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA VEDAÇÃO À PROTEÇÃO DEFICIENTE/PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. UNANIMIDADE.



    O RECURSO DE APELAÇÃO POSSUI EFEITO DEVOLUTIVO, QUE CONSISTE EM APRESENTAR À INSTÂNCIA SUPERIOR AS QUESTÕES SUSCITADAS, SEJA PELA DEFESA, SEJA PELA ACUSAÇÃO, PARA FINS DE REEXAME. MAS, NO QUE DIZ RESPEITO À EXTENSÃO DESTE EFEITO, CABE À PARTE RECORRENTE LIMITÁ-LO, E AO TRIBUNAL APRECIÁ-LO NOS LIMITES DO PEDIDO, CONFORME O PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM.



    PRATICA O DELITO DE ESTELIONATO O AGENTE QUE RECEBE INDEVIDO NUMERÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR PARA CURSAR NÍVEL SUPERIOR SEM EFETIVAMENTE CURSÁ-LO.



    AO COMPLETAR A IDADE LIMITE DE 21 (VINTE E UM) ANOS, QUANDO, ENTÃO, PERDERIA O DIREITO À PENSÃO, O RÉU SOLICITOU À 1ª REGIÃO MILITAR PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ O ANO DE 2009, QUANDO, EM TESE, CONCLUIRIA O CURSO SUPERIOR.



    COM SEU SILÊNCIO MALICIOSO, PERMITIU QUE OS VALORES CONTINUASSEM A SER PAGOS INDEVIDAMENTE, USUFRUINDO COMO SE A ELES TIVESSE DIREITO.



    AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS, IMPONDO-SE A CONDENAÇÃO.



    AUSENTE A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO PARA O AUMENTO DA PENA-BASE, COM A MERA REPRODUÇÃO DA LETRA DO ART. 69 DO CPM, DEVE A PENA SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO DELITO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO.



    HÁ MUITO ESTA CORTE CASTRENSE PACIFICOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE SER O ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR UM CRIME PERMANENTE, QUE SE PROTRAI NO TEMPO, SENDO INCABÍVEL O AUMENTO DA PENA PELA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.



    APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, REDUZINDO-SE A PENA IMPOSTA E CONCEDENDO-SE O SURSIS.



    O DELITO DE ESTELIONATO, NOS TERMOS DO ART. 251 DO CPM, CONSISTE EM OBTER VANTAGEM ILÍCITA, PARA SI OU PARA OUTREM, EM PREJUÍZO ALHEIO, INDUZINDO OU MANTENDO O OUTRO EM ERRO, MEDIANTE ARTIFÍCIO, ARDIL OU QUALQUER OUTRO MEIO FRAUDULENTO.



    EM CASOS COMO O DOS AUTOS, A ADMINISTRAÇÃO MILITAR É MANTIDA EM ERRO EM VIRTUDE DO SILÊNCIO MALICIOSO DO AGENTE E CONTINUA DEPOSITANDO OS VALORES INDEVIDAMENTE, ATÉ DESCOBRIR QUE ESTÁ SENDO ENGANADA.



    ENTRETANTO, É DE SE OBSERVAR A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE QUANDO DA FIXAÇÃO DA PENA.



    ANALISADAS AS DIRETRIZES DO ART. 69 DO CPM, VERIFICA-SE QUE A GRAVIDADE E A REPROVABILIDADE DO CRIME, NA HIPÓTESE, FORAM COMUNS A ESSA ESPÉCIE DELITIVA. A INTENSIDADE DO DOLO, A EXTENSÃO DO DANO, OS MEIOS EMPREGADOS, O MODO DE EXECUÇÃO E OS MOTIVOS DETERMINANTES NÃO DIVERGEM DOS CRIMES DESSA NATUREZA. AS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LUGAR EM NADA INFLUÍRAM NA PRÁTICA DELITIVA. E NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE DO AGENTE, QUE É PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES.



    SENDO O ESTELIONATO CONSIDERADO UM CRIME ÚNICO, PERMANENTE, QUANDO PRATICADO NAS CONDIÇÕES DA PRESENTE AÇÃO PENAL MILITAR, RESTA PREJUDICADO O PEDIDO MINISTERIAL DE QUE SEJA APLICADO O MAIOR AUMENTO POSSÍVEL RELATIVO AO CRIME CONTINUADO.



    ESTA CORTE CASTRENSE, NO EXAME DA DOSIMETRIA DA PENA EM GRAU RECURSAL, TEM COMPETÊNCIA PARA EXERCER O CONTROLE DA LEGALIDADE E DA CONSTITUCIONALIDADE DOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PELO JUÍZO A QUO, PARA A CORREÇÃO DE EVENTUAIS DESPROPORCIONALIDADES REVELADAS NA APLICAÇÃO DE PENAS DEMASIADAMENTE BRANDAS OU ARBITRÁRIAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DECISÕES UNÂNIMES.” (documento eletrônico 3, pp. 264-265, grifei)  



    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/08/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 185.633 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/03/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator